Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATROCÍNIO DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor com o escopo de reformar a sentença no que tange a aplicação da súmula 421 do STJ ao caso concreto.
2. O enunciado 421 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
3. O teor da referida súmula permanece hígido, ante a ausência de força vinculante da tese contrária adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos precedentes colacionados.
4. Desta feita, sendo a Defensoria Pública órgão do Distrito Federal há confusão entre credor e devedor retirando a possibilidade de condenação do ente ao ônus de sucumbência requerido.
5. Apelo não provido.